Tribunal: STF
Processo: Rcl 59487
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de reclamação interposta por R.Y.A contra alegada omissão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes deste Supremo Tribunal Federal no âmbito da PET Nº 10.776/DF.



    2. Tenho como manifestamente inadmissível a reclamação.



    Isso porque é firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido do não cabimento de reclamação contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal (Rcl 34.367/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 2.246-AgR/GO, Ministro Eros Grau; Rcl 4.174-AgR/DF, Ministr Cármen Lúcia; Rcl 6.196-ED/SP, Ministro dias Toffoli ; Rcl 9.945/SP, Ministro Luiz Fux):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE.



    1. A reclamação contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal é manifestamente inadmissível. Precedentes.



    2. Reclamação a que se nega seguimento. ”



    (Rcl 46.000/DF, Ministro Roberto Barroso) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se.



Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente